Tribunal: TJES
Processo: 5029697-70.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029697-70.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZELIOMAR JOSE DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO POR OMISSÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DO FATO OMITIDO. INEXISTÊNCIA DE DESDOBRAMENTO CRIMINAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Poder Judiciário exerce o controle de legalidade dos atos administrativos, o que inclui a análise da observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso configure violação à separação dos Poderes (art. 5º, inciso XXXV, da CF).

2. A eliminação de candidato em concurso público na fase de investigação social não pode ser fundamentada na mera existência de Boletim de Ocorrência, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF).

3. A idoneidade moral, critério legítimo para o ingresso em cargos públicos, deve ser aferida por fatos graves e comprovados, não se justificando a eliminação baseada em registros preliminares irrelevantes e de pequeno impacto social.

4. A exclusão de candidato por omissão na declaração de um Boletim de Ocorrência de cunho irrelevante e sem desdobramento criminal configura um rigor desproporcional por parte da Administração, devendo ser anulada a penalidade excessiva.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado Do Espírito Santo contra a sentença de id 15530581, proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado por Zeliomar José De Souza, na qual o Magistrado de origem concedeu a segurança para anular o ato administrativo que eliminou o impetrante na fase de Investigação Social do Processo Seletivo Simplificado da SEJUS para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, assegurando-lhe a reserva de vaga, ante a ilegalidade e desproporcionalidade da exclusão por omissão de um Boletim de Ocorrência sem desdobramento penal.

Nas razões recursais de id 15495372, o apelante sustenta em síntese que a) a sentença incorreu em invasão do mérito administrativo e violação à separação dos Poderes; b) a exclusão do apelado foi legal e decorreu da omissão de informações na ficha de investigação social, conforme previsto no edital do certame; c) a conduta do Apelado é incompatível com os requisitos de idoneidade e probidade exigidos para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, que está inserido na área de segurança pública; e d) a reintegração do apelado ao certame pode gerar riscos à segurança pública e à sociedade.

Contrarrazões apresentadas no id. 15495374.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id 15719160, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a exclusão do apelado da fase de investigação social de processo seletivo simplificado, motivada pela omissão na declaração de um Boletim de Ocorrência sem desdobramento penal, configura ato ilegal passível de anulação pelo Poder Judiciário.

O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário é cabível sempre que houver violação ao princípio da legalidade, o qual abarca os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

A atuação judicial, neste caso, restringe-se a examinar a compatibilidade da conduta administrativa com o ordenamento jurídico, sem adentrar o mérito discricionário da Administração Pública, o que não significa, todavia, violação à separação dos Poderes. A cláusula pétrea da inafastabilidade da jurisdição, prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal (CF), permite ao Poder Judiciário apreciar lesão ou ameaça a direito.

No que concerne ao mérito, verifica-se que o apelado foi eliminado do processo seletivo para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional sob a justificativa de ter omitido, no formulário de investigação social, a existência do Boletim de Ocorrência (BU) n. 45006146/2021.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa”
(AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023).

A idoneidade moral, critério legítimo para o exercício de cargos públicos, deve ser aferida, portanto, por fatos graves e devidamente comprovados, não sendo compatível com o princípio da presunção de inocência, disposto no art. 5º, inciso LVII, da CF, a eliminação baseada em simples registros preliminares sem condenação definitiva ou instauração de inquérito ou ação penal.

O Superior Tribunal Federal (STF), ao julgar o tema de repercussão geral n. 22, consolidou o entendimento de que
“
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”
.

No caso específico, a exclusão não se deu pela existência do Boletim de Ocorrência, mas sim pela omissão de sua declaração, conforme alega o apelante.

No entanto, o fato omitido, por si só, é irrelevante e de pequeno impacto social, incapaz de desabonar a conduta do candidato ou comprometer a moralidade exigida para o cargo.

A punição de eliminação do certame por omissão deve guardar proporção com a gravidade do fato omitido, de forma que excluir o candidato por omitir um fato irrelevante e sem desdobramento criminal caracteriza um rigor desproporcional por parte da Administração, conferindo à omissão uma penalidade excessiva.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR - ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO - BOLETIM DE ATENDIMENTO - INEXISTÊNCIA DE DESDOBRAMENTO PROCESSUAL OU PENAL - IRRAZOABILIDADE DA CONTRAINDICAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. 1 – A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. 2 - Verifica-se dos autos que consta em desfavor do autor, tão somente, um Boletim de Atendimento narrando que “em patrulhamento se deparou com um indivíduo suspeito em uma moto que, ao perceber a guarnição, tentou fuga. A viatura fechou o cerco e ele acabou caindo com a moto e machucou”. Cabe aqui registrar que os fatos narrados (ocorridos no ano de 2015) não produziram qualquer consequência, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em face do apelado, de modo que não há como imputar-lhe a prática de crime ou infração penal de menor potencial ofensivo.
3 - Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não se vislumbra qualquer omissão relevante por parte do apelado que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.
4- Não há razão, portanto, para que o apelado seja excluído das demais etapas do certame, sendo desproporcional o ato que elimina o candidato apenas em razão de um boletim de atendimento. 5- Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível n. 0030304-47.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27.09.2022) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A análise dos autos, em cotejo com as disposições do edital, não revela qualquer omissão relevante capaz de afrontar o decoro da classe militar.
2. Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, no caso dos autos não há qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.
3. Não há razão para que o impetrante seja excluído das demais etapas do certame, sendo desproporcional o ato que elimina o candidato apenas em razão de um boletim de atendimento e duas ocorrências na qualidade de vítima dos fatos. 4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000529-37.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.11.2020) (g. n.)

Registro que o fato do apelado ser advogado com inscrição ativa não justifica sua contraindicação, ante a irrelevância a apontada omissão.

Além disso, é válido consignar que o caso do apelado já foi analisado por este órgão fracionário no julgamento do agravo de instrumento n. 5012448-81.2024.8.08.0000, oportunidade na qual foi autorizado o seu prosseguimento no processo seletivo, caso não houvesse outro motivo que justificasse sua eliminação.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.